Tribunal: TJSP
Processo: 2058745-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização com pedido liminar de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Elementos nos autos que dão conta da capacidade da parte de arcar com os encargos processuais sem que lhe seja prejudicado o sustento. Adoção do patamar de 3 salários-mínimos para concessão da benesse utilizado pela Defensoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização com pedido liminar de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Elementos nos autos que dão conta da capacidade da parte de arcar com os encargos processuais sem que lhe seja prejudicado o sustento. Adoção do patamar de 3 salários-mínimos para concessão da benesse utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de veracidade.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.